Tribunal: TJMT
Processo: 0001602-53.2004.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001602-53.2004.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Ministério Público, Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Redatora Designada:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARCIO VIDAL E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[Ministério Publico Estadual (APELADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELADO), Ministerio Publico Estadual (APELANTE), MPEMT - JUARA (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO), SENDO ACOMPANHADA PELO 3º E 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA DE AUTORIA DO PREFEITO – INTUITO DE FAVORECER PESSOA JURÍDICA INTEGRADA POR FAMILIAR – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO DEMONSTRADO – DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO E RESSARCIDO NO CURSO DOS AUTOS – APLICAÇÃO DAS PENAS DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura improbidade administrativa a realização de doação de imóvel público por meio de lei municipal autorizativa promulgada pelo Prefeito com o objetivo de beneficiar empresa jurídica cujo quadro societário era integrado pelo seu genitor e sem obediência ao procedimento previsto no art. 17 da Lei nº 8.666/93, que exige prévia avaliação e licitação na modalidade concorrência pública.

Somente se admite a não realização do procedimento licitatório para a doação de bem público quando demonstrada a existência de justificado interesse público, ausente no caso concreto, dada a inequívoca intenção do Alcaide em beneficiar os proprietários da empresa donatária.

Evidenciadas a culpa grave e o dolo do agente público, que se descurou de seu dever, enquanto Prefeito, de atuar de forma responsável e leal à instituição que dirigia e à coletividade que representava, deve ser mantida a sentença que, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, impôs-lhe o ressarcimento ao erário, já realizado no curso dos autos, e lhe aplicou as penas de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, as quais se mostram adequadas às peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Priminho Antônio Riva e Ministério Público Estadual
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa c/c obrigação de fazer, onde o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o primeiro apelante pela prática dos atos descritos no artigo 10, incisos III e XII da Lei 8.429/92, decretando a suspensão dos direitos políticos por 05 anos e a proibição de contratar com o Poder Público, por igual período.

Inconformados com a sentença, Priminho Antônio Riva e Ministério Público do Estado de Mato Grosso apelaram. O primeiro sustenta que o imóvel doado se trata de bem "dominiais ou disponível" não constando na matrícula do imóvel previsão de que seria uma praça. Frisa que o local doado possuía apenas mato.

Por isso, defende a legalidade do ato, e argumenta que não recebeu qualquer vantagem com a doação. Postula, assim, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos postos na ação.

O Ministério Público Estadual postula pela cominação de multa civil ao demandado.

As contrarrazões foram apresentadas (Id 2846288 e 2846357), pugnando pelo desprovimento dos apelos, respectivamente.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso intentado por Priminho Antônio Riva e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual. (Id n. 3298743).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DE. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de
Priminho Antônio Riva
e
Juara Radiotelevisão Ltda.
, sustentando que o primeiro requerido, na qualidade de Prefeito Municipal de Juara, teria feito a doação ilegal para a segunda requerida, de um imóvel público, avaliado em R$96.000,00 (noventa e seis mil Reais), na época.

Do recurso de Priminho Antônio Riva

Julgados parcialmente procedentes os pedidos, considerando sua condenação, o primeiro requerido apelou da sentença, sustentando, em síntese, que a doação se deu de forma legal, eis que amparada por legislação municipal vigente, com autorização do Poder Legislativo. Alegou, ainda, que o bem é dominial - não afetado e, portanto, passível de ser alienado. Neste contexto, ressaltou a relevante utilidade pública da instalação da Radiotelevisão no Município.

Argumentou, por fim, a inexistência da prática de ato de improbidade administrativa, ressaltando que não obteve qualquer benefício com a doação, tampouco pretendeu receber vantagem; que agiu à luz dos princípios que regem a Administração Pública.

Pois bem.

Na inicial da ação civil pública, narrou o Ministério Público que “[...]
a lei municipal 1.146/99 (fls. 03) autorizou o Poder Executivo Municipal a proceder com uma doação pura e simples de imóvel de propriedade da Prefeitura
, medindo aproximadamente 480 m 2
(...)
Aprovada a referida lei autorizativa, o chefe do executivo municipal, ora réu nesta demanda, lavrou escritura pública do doação
da referida área
[...] (destaquei)

A seguir, argumentou o
Parquet
que “(...)
a inconstitucionalidade da lei municipal 1.146/99 salta aos olhos e como tal, merece ser declarada incidentalmente, por meio de controle difuso de constitucionalidade
(...)”.

Fato é que a ação visou a condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de que a doação do imóvel foi ilegal. Não está se questionando a nulidade do ato ou revogação. Por isto, o enfoque teve ser dado à luz dos elementos que configuram a improbidade, tão somente.

Com efeito, sob o enfoque de ato tido como ímprobo, que foi praticado embasado em lei (ainda que posteriormente inconstitucional, ou, como no caso, revogada) esta Câmara já possui precedente e, pela coerência e segurança jurídica, forçoso é admitir que razão assiste ao apelante.

Vejamos que, embora o Ministério Público questione a constitucionalidade da lei, à época da doação, era vigente, e respaldou o ato do gestor. Sendo assim, é imperioso admitir que se existia uma Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo, fica afastada a sua configuração, inclusive, o dolo genérico, mesmo que venha posteriormente a ser revogada.

É neste sentido a jurisprudência, inclusive deste Sodalício, e desta Câmara, conforme se verifica do entendimento exarado pela Eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 71411/2016, e nos Embargos de Declaração de minha relatoria (julgados unânimes)
in verbis
:

“[...] Além dos argumentos aduzidos pela Exma. Procuradora de

Justiça,
é de se levar em conta, a partir de elementos trazidos aos autos (fls. 819/900), que o apelante, à época prefeito de Santo Afonso, procedeu às inquinadas contratações esteando-se em legislação municipal aprovada pela Câmara Municipal respectiva
.

Ali é possível verificar, incluídos os respectivos projetos que tramitaram na Câmara de Vereadores do Município de Santo Afonso, a aprovação de diversas leis municipais visando autorizar a contratação excepcional e temporária para diversos cargos (professores, recepcionistas, agentes de saúde, bibliotecários, agentes de serviços gerais, auxiliares de enfermagem, vigias etc.) levada a cabo pela então Administração municipal do apelante.

Essa constatação acaba por afastar ainda mais a configuração do dolo na conduta praticada pelo apelante, uma vez que as leis possuem, até que sejam judicialmente contestadas, presunção de constitucionalidade, o que, por consequência, torna presumivelmente legais os atos da Administração Pública que nelas se fundem.

(N.U 0000911-39.2009.8.11.0026, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE DE DEFESA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO - CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA AMPARADA EM LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA – PRECEDENTES DO STJ. 1 – Uma vez previsto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça que quando o julgamento for adiado, a intimação ocorrerá na própria sessão em que for declarado o adiamento, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento adiada, pois cabe a este estar presente na sessão para a qual foi intimado e estar ciente da data das próximas, sucessivamente.

2
- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico.
Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011.
(N.U 0054826-66.2018.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU EXPRESSAMENTE A
AUSÊNCIA DE DOLO, PORQUANTO A CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA ESTAVA AMPARADA NA LEI 313/2001 DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO, QUANDO HÁ LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. O dolo reclama ao menos a consciência da ilicitude pelo agente e, no caso, além de o Tribunal a quo ter reconhecido expressamente a sua ausência, bem como a de dano ao Erário ou a de enriquecimento ilícito, havia ainda a presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Municipal 313/2001, de São José da Varginha/MG.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico. Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011.

3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 496.250/MG, Primeira Turma, Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, Data do Julgamento 24/11/2015, Data de Publicação no DJe 11/12/2015).

(destaquei)

Verifica-se, pois, que, mesmo de constitucionalidade duvidosa, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, havendo Lei Municipal autorizativa do ato, não há que se falar em improbidade, pois que, nestes casos, se afasta o dolo, inclusive o genérico.

Sendo assim, uma vez que a condenação foi calcada no ato do apelante, levado a efeito pela doação do imóvel, que, como dito, possuía lei vigente autorizando, não pode prevalecer sua condenação a título de improbidade administrativa, ainda, que, repita-se, se admitir a possibilidade de invalidação da doação ou revogação da lei.

Ademais, também não ficou demonstrada qualquer vantagem pecuniária recebida pelo apelante, para se falar em restituição.

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, para afastar a configuração do ato de improbidade administrativa contra o apelante, posto que ausente o dolo, ainda que genérico, pelos motivos acima expostos. Consequentemente,
fica prejudicado
o
recurso do Ministério Público
,

que objetivava a condenação em multa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR PROVEU O RECURSO DE PRIMINHO ANTÔNIO RIVA E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Priminho Antonio Riva
interpôs recurso de apelação cível visando à reforma da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0001602-53.2004.8.11.0002) e que o condenou, pela prática dos atos descritos nos artigos 10,
caput
, III, XII, da Lei nº 8.429/92, às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, pois o ressarcimento do dano foi ocorrido no curso do processo, mediante o pagamento do valor do imóvel litigioso pela empresa Juara Radiotelevisão Ltda.

Sob a relatoria do eminente Dr. Gilberto Lopes Bussiki o recurso de Priminho Antonio Riva, postulando a improcedência da demanda, foi provido, bem como julgado prejudicado o do Ministério Público, que buscava acrescentar a pena de multa civil à condenação, ao fundamento de ausência de dolo, ainda que genérico, na conduta do réu, então Prefeito de Juara, visto que o ato de doação do imóvel litigioso à Juara Radiotelevisão Ltda. foi realizado com amparo em lei municipal autorizativa.

Para melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos e, neste mister, peço vênia para divergir da conclusão a que chegou o eminente relator, por entender que, na hipótese, restou evidenciada a prática de ato de improbidade administrativa pelo réu Priminho Antonio Riva.

Ocorre que,
a despeito dos julgados citados no voto do eminente relator, nos quais entendi que a contratação temporária sem o excepcional interesse público não implica improbidade administrativa por se embasar em lei municipal autorizativa, penso que o caso dos autos possui particularidades que evidenciam o comportamento doloso do recorrente e, consequentemente, a prática de ato ímprobo punível pela Lei nº 8.429/92
.

Com efeito,
in casu
, além de o objeto da demanda ser distinto, não havendo similitude fática, verifica-se dos autos que o ato impugnado – doação pura e simples de uma área de 480m2, destinada à construção de uma praça – decorreu de projeto de lei de iniciativa do próprio réu-apelante, então Prefeito de Juara, a pedido de seu cunhado Nilson Naves, conforme mais de uma vez confessado nos autos, e com vistas a beneficiar a empresa Juara Radiotelevisão Ltda., em cujo quadro societário, à época dos fatos, encontrava-se o Sr. Daury Riva, genitor do Alcaide.

Mas não é só. Além da iniciativa (e sanção posterior) do projeto de lei (que se tornou a Lei nº 1.146, de 16/12/99) com finalidade específica de beneficiar empresa que tinha seu pai como um dos sócios, o recorrente também não se preocupou em observar o regramento de regência, previsto no art. 17 da Lei nº 8.666/93, que exige prévia avaliação e licitação da doação de bem pública, sobremodo no caso dos autos, que tratava de praça, bem de uso comum do povo que, para ser alienado, depende de desafetação.

Explico-me:

A doação de bem imóvel público ou a cessão de direito real de uso encontra previsão no artigo 17 da Lei nº 8.666/1993 e, como regra, exige autorização legislativa, prévia avaliação e licitação na modalidade concorrência pública, veja-se:

“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
(...)”
.

No entanto, de acordo com o mesmo inciso I do referido artigo, a licitação na modalidade concorrência pública será prescindível quando demonstrada a existência de justificado interesse público.

Na hipótese dos autos, contudo, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o pressuposto do interesse público hábil a afastar o procedimento licitatório, não servindo como tal, sobremodo diante das circunstâncias que rodeiam a liberalidade, o fato de não haver órgão de imprensa na cidade e de ter gerado 15 empregos no local, pois, efetivamente, os beneficiados foram os proprietários da empresa donatária, que, para obterem a área precisava apenas construir as “dependências administrativas e operacional desta empresa”, no prazo de 2 anos, sob pena de reversão ao patrimônio municipal, como consta da Lei nº 1.146/99 (id 2845798).

E ainda que se diga que a donatária poderia beneficiar a população, pois, sendo órgão de imprensa, atuaria na comunicação aos munícipes, há de se convir que o imóvel doado integrava a área de ruas e praças da cidade, podendo, como tal, atingir um número maior e mais igualitário de indivíduos.

Nesse contexto, em que pese o recorrente afirmar, categoricamente, que o bem não era uma praça, mas sim um terreno baldio à época dos fatos, o que se extrai da M
atrícula nº 2.619, do CRI de Juara, é que o imóvel era denominado como Praça nº 02, com área de 480,00m2, e teria se originado da Matrícula 2.677, do CRI de Porto de Gaúchos, que também o descreve como Praça nº 02, integrante da “área Ruas e Praças”, o qual foi doado à Prefeitura de Juara pela
Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica Ltdal. – SIBAL em cumprimento ao art. 22 da Lei federal nº 6.766/79.

Com o mesmo entendimento, relevante trazer à lume, como registrado pela douta Procuradora de Justiça que atuou em segundo grau de jurisdição, que
“
a própria Lei Municipal 1.146/99 de 16 de dezembro de 1999, no seu artigo 1º o imóvel doado seria uma praça, ou seja, bem público de uso comum do povo: (...) Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal de Juara-MT, autorizado à doar área de propriedade municipal medindo 480,00 M2, denominado Praça nº 02 neste Município e Comarca de Juara-MT, conforme memorial descritivo em anexo, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Juara sob nº 2.619, para a Juara Radiotelevisão Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 37.429.362/0001-02, com o fim específico para construção das dependências administrativas e operacional desta empresa (...)”.
(Id 3298743, p. 4)

Diante disso, não impressiona o fato de nunca ter sido construída uma praça no local, dada a proximidade com outra ali existente, pois tal circunstância não transmuda, na minha ótica, a
natureza de bem de uso comum do povo e, portanto, somente alienável após a devida desafetação, o que, de acordo com a petição inicial, não ocorreu na espécie.

De igual modo, também afasta o propalado interesse público a alegação do recorrente de que desconhecia o fato de a donatária ter seu pai no quadro societário à época, pois, além de se tratar de parente próximo, o que torna duvidosa tal alegação, não se pode ignorar que o pedido de doação adveio de Nilson Naves, que é cunhado do apelante. Ademais, certo é que para a doação de bem público é feita – ou deve ser – uma análise criteriosa do donatário e, certamente, em se tratando de pessoa jurídica, de seu instrumento contratual (id 2845845 - Pág. 7).

Portanto, por todos esses motivos, não há falar-se que a doação, tão-só por estar embasada em autorização legislativa, afastaria, no caso, o dolo do agente público e, consequentemente, a prática de ato ímprobo no caso concreto.

Ocorre que, para além da culpa grave (exigida pelo art. 10 da LIA), evidencia-se verdadeiro dolo do recorrente, extraído das circunstâncias e, em suma, de todo o conjunto probatório, pois, conquanto fosse o Prefeito de Juara à época dos fatos, e, portanto, o encarregado pela gestão dos recursos e gastos públicos realizados por aquele Município, descurou-se de seu dever de atuar de forma responsável e leal à instituição que dirigia e à coletividade que representava, enviando projeto e posteriormente sancionando lei de disposição de bem público sem a observância do art. 17 da Lei nº 8.666/93 e sem demonstrar objetivamente a presença de interesse público, senão a existência do interesse de beneficiar empresa em que um dos sócios era seu parente.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prática de ato de improbidade por dano ao erário – cujo ressarcimento foi feito no curso dos autos, pela empresa Juara Radiotelevisão Ltda. – por parte do agente público, como, em situação assemelhada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PREFEITO. ENVIO DE PROJETO DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS COM INTUITO DE FAVORECER PESSOA JURÍDICA ADMINISTRADA POR FAMILIARES. APROVAÇÃO POSTERIOR PELA CÂMARA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. DOLO. PRESENÇA. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE TIPICIDADE CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I – (...)

V -
O réu, então Prefeito do Município de Parambu/CE, foi condenado pelo cometimento de ato de improbidade administrativa consistente no envio de projeto de lei para doação de imóvel público à Fundação Educativa e Cultural José Onilson Lima (Rádio Novo Tempo FM), administrada por seus familiares
.

VI -
Esta Corte possui precedentes que, na verificação do cometimento de improbidade administrativa, afastam o dolo na hipótese de haver autorização legislativa prévia ao ato reputado ilícito. Todavia, no caso, a ação ilegítima imputada ao Recorrente ocorreu antes da edição de lei autorizativa, razão pela qual não há falar em ausência de dolo. O gestor público, consciente e deliberadamente, buscou favorecer fundação dirigida por seus familiares, com a doação de imóvel público cuja destinação estava afetada à construção de quadra poliesportiva, nos termos do respectivo registro.

VII - O princípio da impessoalidade veda, à Administração Pública e seus representantes, a concessão de tratamentos ofensivos à isonomia, como perseguições, preconceitos, favorecimentos e privilégios.

VIII - O princípio da moralidade administrativa exige do administrador público conduta pautada na boa-fé e na lealdade com os administrados.

IX - Na situação examinada, verifica-se a violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, porquanto o réu, ao tomar a iniciativa da doação de imóvel público para o funcionamento de rádio gerida por seus familiares, feriu o dever de isonomia na sua atuação, concedendo benefício patrimonial público por motivos particulares, e não agiu com boa-fé e lealdade com os administrados ao desconsiderar a afetação de interesse social que restringia a destinação do bem.

X - Constata-se, ainda, a ocorrência de indevido prejuízo ao erário como consequência do decréscimo patrimonial provocado e da ilicitude da doação efetuada, causada pelo vício de finalidade existente desde a iniciativa do projeto de lei.

XI – (...).

XII - Recurso especial improvido”.
(REsp 1693167/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) Grifei.

Assim, não há falar-se em improcedência da demanda, devendo ser refutada a tese recursal de Priminho Antonio Riva.

Sob outro aspecto, quanto ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, penso que não merece acolhimento, pois o julgador não tem o dever de aplicar todas as penas previstas na Lei nº 8.429/92, podendo cominá-las isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade do ato praticado, a extensão do proveito econômico obtido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência pátria e do art. 12,
caput
e parágrafo único, do referido diploma legal, que assim prevê:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I – (...)

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”.

In casu
, penso que a magistrada de piso, para aplicar as penas de suspensão de direitos políticos por cinco anos (pena bastante drástica) e de proibição de contratar por igual prazo sopesou adequadamente a gravidade da conduta do apelante ao proceder à doação de bem público em descompasso com as normas de regência e a reprovabilidade de seu ato, bem como que já houve o ressarcimento ao erário no curso dos autos, não se revelando necessário, portanto, o acréscimo da pena de multa civil, como pretendido pelo
Parquet
.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos também no que tange às penas aplicadas ao réu-apelante.

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A 2ª VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois r
ecursos de Apelação interpostos por PRIMINHO ANTÔNIO RIVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer (proc. n. 0001602-53.2004.8.11.0002) promovida pelo
Parquet
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro Apelante pela prática dos atos descritos no art. 10, III e XII da Lei n. 8.429/92, decretando a suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a proibição de contratar com o Poder Público, por igual período.

O Relator,
Dr.
Gilberto Lopes Bussiki,

na sessão anterior, ao analisar o mérito, votou pelo provimento do recurso interposto por Priminho Antônio Riva, haja vista a
doação do imóvel litigioso ter sido realizada com amparo em lei municipal autorizativa.

Por outro lado, a 2ª Vogal,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, votou pelo desprovimento do apelo, visto que a doação
decorreu de projeto de lei de iniciativa do próprio Apelante e não foi precedida de prévia avaliação e licitação do bem público.

Diante da temática em comento
, pedi vista dos autos para melhor analisá-los.

Pois bem. Após compulsar os autos, entendo por bem
acompanhar
o entendimento proferido pelo Eminente Relator.

Com efeito,
não se está questionando a validade/nulidade do ato de doação, mas sim a prática de improbidade administrativa por parte do Recorrente, sendo este o objeto da demanda.

Nesse sentido,
se existia uma Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo, ainda que de constitucionalidade duvidosa, resta afastada a improbidade, porquanto nestes casos se afasta a configuração do dolo.

Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO. AUTORIZAÇÃO EM LEIS MUNICIPAIS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS APÓS A REALIZAÇÃO DOS ATOS. AUSÊNCIA DE DOLO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão e contradição.
III - Esta Corte tem jurisprudência firmada segundo a qual afasta-se a configuração de dolo, relacionada ao ato de improbidade administrativa, nas hipóteses em que o ato do administrador é amparado por lei local.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836757/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator
, a fim de dar provimento ao recurso interposto por Priminho Antônio Riva, restando prejudicado o apelo interposto pelo
Parquet
.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
(3ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Priminho Antônio Riva e pelo Ministério Público Estadual, em virtude da sentença do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara que julgou procedentes, em parte, os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Segundo Apelante, para condenar o Requerido, pela prática de ato ímprobo, às seguintes penalidades: a) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 05 (cinco) anos e b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 (cinco) anos (ids. 2846276, págs. 01/07 e 2846277, págs. 01/06).

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs aquela ação, contra a pessoa jurídica Juara Radiotelevisão Ltda. e Antônio Priminho Riva,
alegando que os Requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, já que o Segundo Requerido, no exercício do cargo de Prefeito de Juara-MT, enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, visando obter autorização para proceder à doação à Primeira Requerida do imóvel da Prefeitura, com 480m2, matrícula n. 2.677, que seria uma praça.

O Legislativo Municipal aprovou o projeto que culminou com a Lei Municipal n. 1.146/1999, autorizando o Prefeito a efetuar a doação do mencionado imóvel à pessoa jurídica Requerida de propriedade de seu genitor e de seu cunhado, sem realizar qualquer concorrência pública.

Salientou, na inicial, que houve violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade e dano ao erário, já que o imóvel doado tinha valor estimado de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

No curso do processo, a pessoa jurídica Requerida realizou o pagamento do valor do bem doado, o que implicou a sua exclusão da lide.

Ao analisar os pedidos, o Juízo singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Isso posto, e por mais que dos autos consta, decido:

Diante de todo o exposto e o mais que dos autos consta, solidário com o conjunto probatório neles existente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 3ª série de pedidos e Decreto a suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos do réu Priminho Antônio Riva, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo período de 05 (cinco) anos. (Sic).

Inconformados, Priminho Antônio Riva e o Ministério Público Estadual interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

O Recorrente, Priminho Antônio Riva, busca a reforma da sentença, alegando que: 1) a doação foi legal, porque amparada na legislação municipal; 2) a área doada não era uma praça, mas um terreno baldio; 3) desconhecia que estava beneficiando seus parentes; 4) não recebeu qualquer vantagem indevida.

O Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, defende tão somente a necessidade de aplicação da sanção de multa civil ao Requerido Priminho Antônio Riva e de cientificação da União, sobre a proibição de contratar com o Poder Público.

O Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, proveu o Recurso, interposto por Priminho Antônio Riva, para julgar improcedente o pedido inicial e considerou prejudicado o Apelo do Ministério Público Estadual, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, para afastar a configuração do ato de improbidade administrativa contra o apelante, posto que ausente o dolo, ainda que genérico, pelos motivos acima expostos. Consequentemente,
fica prejudicado
o
recurso do Ministério Público
,

que objetivava a condenação em multa. (Sic).

Por seu turno, a Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para desprover ambos os Apelos. Veja-se:

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

O Primeiro Vogal, Márcio Aparecido Guedes, pediu vistas dos autos e, em seu voto, acompanhou o Relator,
in verbis:

Com essas considerações,
acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator
, a fim de dar provimento ao recurso interposto por Priminho Antônio Riva, restando prejudicado o apelo interposto pelo
Parquet
.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Inicialmente, faço a análise do Apelo, interposto por Priminho Antônio Riva, já que nega a prática de ato de improbidade administrativa.

Do Apelo de Priminho Antônio Riva

O Recorrente afirma que não houve a prática de ato ímprobo, argumentando que
a doação foi legal, a área doada era um terreno baldio, desconhecia que beneficiava seus parentes e não recebeu qualquer vantagem indevida.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Entrementes, não é toda e qualquer ilegalidade praticada que deve ser considerada como conduta ímproba, passível de punição pela LIA, mas somente aquela praticada com a intenção de assim o fazer.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta, como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO – RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em: (a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c) atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA), com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira: exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9º e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2. (...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

O
ponto central do Apelo reside em saber se a conduta do Apelante configura, ou não, ato de improbidade administrativa, descrita nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992.

A Lei n. 1.146/1999, do Município de Juara, que autorizou a doação do imóvel à empresa Juara Radiotelevisão Ltda. tem a seguinte redação:

(...)
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA.

Faço saber que, a Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, aprovou e Eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º
- Fica o Poder Executivo Municipal de Juara-MT, autorizado à doar área de propriedade municipal medindo 480,00 M2, denominado Praça nº 02 neste Município e Comarca de Juara-MT, conforme memorial descritivo em anexo, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Juara sob nº 2.619, para a Juara Radiotelevisão Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 37.429.362/0001-02, com o fim específico para construção das dependências administrativas e operacional desta empresa.

Art.

2º -
Fica estipulado o prazo de 02 (dois) anos, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses, para a construção das dependências desta empresa, à partir da data de sua publicação.

Art. 3º -
A não construção no prazo previsto no artigo 2º desta Lei, o imóvel retornará ao domínio da Prefeitura Municipal.

Art. 4º -
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º -
Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 16 de Dezembro de 1.999.

PRIMINHO ANTÔNIO RIVA

PREFEITO MUNICIPAL
(Sic).

No que se refere à alienação de bens públicos, a Lei n. 8.666/1993, dispõe:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado
, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I -
quando imóveis, dependerá
de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e,
para todos
, inclusive as entidades paraestatais, dependerá
de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência
, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009).

(...)

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;
(Destaquei).

Na hipótese, a doação realizada pela Lei Municipal n. 1.146/1999 violou os preceitos da Lei n. 8.666/1993, uma vez que não foi precedida de licitação, e o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.

Ademais, tenho que o interesse público não ficou devidamente demonstrado, visto que mera geração de alguns empregos não é suficiente para justificar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público, sem prévia licitação.

A sistemática da Lei n. 8.666/1993 tem como fundamento a presunção de que o respeito aos princípios da licitação e aos imperativos legais conduzirão à escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e, por corolário, ao interesse público.

O seu objetivo é garantir que todo e qualquer interessado possa concorrer em igualdade de condições.

A Lei n. 8.429/1992, no inciso III do artigo 10, deixa claro que a doação à pessoa jurídica de bens do patrimônio público, sem as formalidades legais, configura ato de improbidade administrativa,

in verbis
:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente
:

(...).

III -
doar à
pessoa física ou
jurídica bem como ao ente despersonalizado
, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio
de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie
; (Negritei).

Nessa quadra, entendo que inexistem dúvidas de que a doação do imóvel indicado na inicial, sem a observância das formalidades legais, configura ato de improbidade administrativa, já que ficou devidamente demonstrado que o Recorrente agiu, de forma dolosa, no intuito de beneficiar a empresa Juara Radiotelevisão Ltda., que tinha no seu quadro societário o seu genitor Daury Riva e seu cunhado Nilson Alves.

Importante salientar que o Daury Riva e Nilson Alves, genitor e seu cunhado do Apelante, adquiriram a empresa Juara Radiotelevisão Ltda., no dia 20 de maio de 1.999 (ids. 2845803, págs. 05/06 e 2845804, págs. 01/04) e, logo depois (16/12/1999), a referida pessoa jurídica foi beneficiada com a doação do imóvel indicado na inicial.

A alegação de que o Recorrente desconhecia que a doação beneficiaria seus parentes – pai e cunhado –, é desprovida de qualquer prova e, portanto, não merece acolhimento.

Frise-se que não se revela plausível que o Prefeito Municipal encaminhe um projeto de lei para o Legislativo Municipal, com o intuito de doar um imóvel à determinada empresa e não saiba que seus parentes sejam os proprietários, especialmente em uma cidade pequena.

Com relação à tese de que a doação fora legal, porque embasada na Lei Municipal n. 1.146/1999, entendo que também não prospera, já que esta norma fora editada por iniciativa do Poder Executivo Municipal, com o único intuito de beneficiar a empresa de propriedade de seu pai e cunhado.

Quanto ao argumento de que o imóvel doado não era uma praça, entendo ser irrelevante para o caso, porque, além de continuar sendo um bem de uso comum do povo, portanto, necessária sua desafetação, para que fosse possível transferi-lo, a própria lei que procedeu à doação, no artigo 1
o
, indica que o imóvel denominava-se “Praça nº 02”.

Nessa senda, evidente que houve a prática de ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 10, inciso III e 11, ambos da LIA, sem, contudo, a ocorrência de lesão ao erário do Município de Juara, posto que a pessoa jurídica Juara Radiotelevisão Ltda. ressarciu o erário municipal.

Ao demais, é manifesta a violação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa, pois o Recorrente enviou o Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para obter a autorização e, consequentemente, proceder à doação de bem público a particular, mesmo sabendo que havia a necessidade de desafetação, realização de procedimento licitatório, falta de interesse público e que beneficiava pessoa jurídica de propriedade de seus parentes (genitor e cunhado) (art. 11,
caput,
da Lei n. 8.429/1992).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Apelo do Ministério Público Estadual

O Ministério Público Estadual visa à reforma da sentença recorrida, para que o Requerido Priminho Antônio Riva seja condenado ao pagamento de multa civil, bem assim que seja cientificada a União, sobre a proibição de contratar com o Poder Público.

É sabido que a
imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.

Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOSIMETRIA DA PENA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS –INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA – SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ
.

3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Negritei).

Analisando as penalidades impostas ao Recorrido – suspensão dos direitos políticos, pelo período de 05 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 (cinco) anos –, entendo que foram proporcionais e adequadas à conduta praticada
.

Ao demais, deve-se registrar que o erário municipal não sofreu qualquer dano, já que a pessoa jurídica Juara Radiotelevisão Ltda. realizou o pagamento do valor atribuído ao imóvel doado.

No que se refere à cientificação da União, penso que é consequência natural da condenação imposta a Priminho Antônio Riva.

Por tais considerações, a Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual, deve ser desprovida.

Diante disso, peço vênia ao Relator, mas acompanho o entendimento esposado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Forte nessas razões,

DES
PROVEJO
os Apelos, interpostos por Priminho Antônio Riva e pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Da mesma forma, acompanho o voto da eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negando provimento a ambos os apelos e mantendo a sentença tal qual foi proferida na primeira instância, pedindo vênia aos que votaram de forma diferente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022